Tribunal: TJDFT
Processo: 0708321-22.2025.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Direito do consumidor. Recurso inominado. CURSO DE MESTRADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INVERSÃO DA MULTA EM FAVOR DO CONSUMIDOR. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE conhecido e NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de rescisão de contrato, cumulada com repetição do indébito e compensação por danos morais, em razão de suposto descumprimento contratual por instituição de ensino.
1.1. Fatos relevantes. A recorrente firmou contrato com a recorrida para curso de mestrado em 23/1/2025 e, mesmo efetuando o pagamento das mensalidades, não foi informada sobre o início das atividades acadêmicas; em razão da conduta omissiva da recorrida, perdeu sete aulas e foi surpreendida com a exigência de entrega de trabalhos; ao solicitar o cancelamento do contrato, a recorrida impôs multa rescisória à recorrente. Em decisão, foi deferida tutela de urgência à recorrente, para que a recorrida se abstivesse de efetuar cobranças e negativar o seu nome.
1.2. Sentença. O juízo sentenciante acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva dos sócios; com relação à instituição de ensino, declarou a rescisão contratual sem ônus para a recorrente e condenou a recorrida à obrigação de se abster de efetuar cobranças e inscrever o nome da recorrente em cadastros de inadimplentes, bem como a restituir a importância de R$ 3.246,00.
1.3. Recurso. A recorrente pretende a reforma da sentença para condenação da recorrida ao pagamento de compensação por danos morais (R$5.000,00), ao reconhecimento da reciprocidade contratual, com inversão da multa em favor da consumidora (R$7.226,00), e restituição integral de todos os valores pagos.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) de ofício, a preliminar de ausência de interesse recursal; no mérito, (ii) se o descumprimento contratual da recorrida enseja a reparação por dano moral; (iii) se é cabível a reciprocidade da penalidade imposta em contrato ao consumidor.
III. Razões de decidir
3. Preliminar de ausência de interesse recursal. O pedido de restituição dos valores pagos foi deferido na sentença em conformidade com os comprovantes de pagamento juntados ao processo, no valor de R$ 3.246,00. Em grau recursal, a recorrente manejou pedido genérico, sem especificar a quais outras quantias comprovadamente pagas se refere. Recurso parcialmente conhecido.
4. Inversão da multa contratual. Em atenção à autonomia da vontade e à liberdade de contratar, não é possível a criação judicial de cláusula penal em favor do consumidor, não prevista no contrato. Precedente: Acórdão 1985300.
5. Dano moral. O entendimento pacífico desta Turma Recursal é o de que o mero inadimplemento contratual, sem outros desdobramentos, não dá ensejo à configuração de dano moral. Caso em que não se observa exposição da recorrente a situação vexatória ou ofensa a atributos da sua personalidade, configurando contratempo da relação contratual estabelecida, não passível de indenização. Precedente: Acórdão 1206900.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.
_______________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1985300, RI 0717281-68.2024.8.07.0016, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 28/3/2025; TJDFT, Acórdão 1206900, RI 0717419-11.2019.8.07.0016, Rel. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 8/10/2019.